Tribunal: TJDFT
Processo: 0704461-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704461-70.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME RECORRIDO: LOURENÇO DE SOUZA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CELERIDADE. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A fim de incrementar a devida celeridade processual e ante a observância de oportunidade ao devido contraditório e à ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento. 2. O cumprimento de sentença arrasta-se desde 2018 sem a satisfação do crédito excutido. O Juízo de origem realizou consultas de bens livres e desembaraçados em nome da devedora nos sistemas INFOJUD, RENAJUD, ERIDF e no BACENJUD, todas infrutíferas. 3. As informações colhidas em consulta realizada na documentação constante dos autos do cumprimento de sentença, do qual originou o presente agravo de instrumento, revelam que a empresa, ora agravante, e a empresa, executada no processo principal, possuem os mesmos administradores. 4. Não paira dúvidas da formação do grupo econômico familiar constituído pelas empresas alcançadas pelo descortinamento da personalidade jurídica determinado no processo executivo. Evidenciado, no caso, o abuso da personalidade jurídica das empresas em questão, conforme preceitua o art. 50 do Código Civil. 5. A doutrina preconiza que não é necessária uma análise aprofundada da confusão patrimonial, para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica quando evidentes prejuízos a terceiros. 6. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional b) artigos 50, do Código Civil, 133, 134, 373 e 513, §5o, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que não restaram preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, especialmente porque ausente a comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Prossegue asseverando que não foi observado o devido processo legal, uma vez que não instaurado o incidente próprio e, finalmente, “que não foi demonstrado vínculo entre as empresas ou qualquer ato doloso, fraudulento, ou de máf-fé; e (...) que não há prova de que inexistem bens da devedora aptos para a satisfação do débito”. No aspecto, colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao alegado malferimento aos artigos 50, do CC, 133, 134, 373 e 513, §5o, todos do CPC, tampouco no que tange ao suscitado dissenso interpretativo. Isso porque a conclusão do acórdão impugnado foi a seguinte: “(...) as informações colhidas em consulta realizada na documentação constante dos autos do cumprimento de sentença, do qual originou o presente agravo de instrumento, revelam que a empresa, ora agravante, SAENCO - Saneamento e Construções Ltda - EPP e a empresa Grupo OK Construções e Incorporações Ltda - EPP, executada no processo principal, possuem os mesmos administradores. Acrescente-se que outro documento que robustece a existência do Grupo Econômico Empresarial, o qual é dotado de fé pública, é o CONVÊNIO N.o 115/2018 de Cooperação Mútua para Pagamento de Débitos Oriundos de Execuções Fiscais firmado com Tribunal Regional do Trabalho da 10.a Região, em 18/09/2018, pela executada, a agravante e mais 4 (quatro) empresas, todas que foram incluídas no polo passivo da execução onde instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica objeto do presente agravo de instrumento (ID 41047137 do processo principal). No mencionado convênio constou como representante legal da agravante e da executada as mesmas pessoas, quais sejam: Cleucy Meireles de Oliveira e Fernanda Meireles Estevão de Oliveira. Feito esse cotejo da documentação que instrui o processo principal, não paira dúvidas da formação do grupo econômico familiar constituído pelas empresas alcançadas pelo descortinamento da personalidade jurídica determinado no processo executivo. Portanto, evidencia de tudo isso, o abuso da personalidade jurídica das empresas em questão, conforme preceitua o art. 50 do Código Civil. Compete pontuar que o cumprimento de sentença se arrasta desde 2018 sem a satisfação do crédito excutido. Aquele Juízo realizou consultas de bens livres e desembaraçados em nome da devedora nos sistemas INFOJUD, RENAJUD, ERIDF e no BACENJUD, todas infrutíferas” (ID 26628035). Com efeito, a turma julgadora, ao assentar pela responsabilização da ora recorrente, tendo em vista caracterizada a confusão patrimonial, assim o fez com suporte nos elementos fático-probatórios coligidos aos autos e na interpretação de cláusulas contratuais. O reexame de tais elementos, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea "c" do permissivo constitucional, conforme decidido no EDcl no AgInt no AREsp 1833883/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “Hipótese em que as instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da causa, consignaram estar demonstrada formação de grupo econômico e confusão patrimonial. A modificação desse entendimento demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, assim como a interpretação de cláusulas contratuais.” (AgInt no AREsp 1654809/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021). Nesse mesmo sentido, veja-se ainda o AREsp 1812245, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/10/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029